Tribunal: TJES
Processo: 5004943-68.2026.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004943-68.2026.8.08.0000
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PACIENTE: JULIA ARPINI GERA
COATOR: juizo do 1 Juizado Especial Criminal e Fazenda Publica de Vitória/ES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MEDIDAS CAUTELARES DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO (ART. 319, III, DO CPP). AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno nº: 5004943-68.2026.8.08.0000

Agravante: JULIA ARPINI GERA

Agravado: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Julia Arpini Gera em face de decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado, sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada para questionar medidas cautelares de proibição de aproximação e contato (art. 319, III, do CPP), uma vez que tais restrições não atingiriam diretamente a liberdade de locomoção.

A agravante sustenta, em síntese, que as medidas impostas (proibição de aproximação da suposta vítima em distância mínima de 100 metros, proibição de contato e de frequentar sua residência e local de trabalho), repercutem concretamente em seu direito de ir e vir, especialmente por atingirem espaços vinculados à sua rotina e exercício profissional.

Afirma possuir compromisso profissional agendado para o dia 17/04/2026, em local potencialmente abrangido pela restrição, o que evidenciaria prejuízo atual à sua liberdade ambulatorial.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

O artigo 1.021, §1º do CPC estabelece:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Embora a agravante alegue que a proibição de aproximação limita seu exercício profissional e sua participação em eventos, é imperativo destacar que as medidas cautelares impostas possuem destinatário e locais específicos e determinados:
a suposta vítima e seu entorno residencial e laboral.

Como bem pontuado na decisão agravada, o
habeas corpus
possui escopo constitucional restrito à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese dos autos, a restrição imposta não impede o deslocamento da agravante pelo território, mas apenas estabelece um dever de abstenção de contato e aproximação em face de pessoa determinada, visando resguardar a integridade da suposta vítima diante de relatos de perseguição (
stalking
) e ameaças.

A alegação de que a manutenção da medida impediria a participação em curso ou evento profissional no dia 17/04/2026 não transmuda a natureza da cautelar para uma restrição de liberdade ambulatorial passível de
writ
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme já citado no
decisum
monocrático, orienta que as medidas do art. 319, III, do CPP não configuram constrangimento ilegal remediável por
habeas corpus
, ante a ausência de cerceamento direto do direito de ir e vir (Precedentes: HC 92.875/RS e HC 573.144/SP).

Dessa forma, a manutenção da medida não restringe a liberdade de locomoção da agravante de forma genérica; apenas impõe limites de convivência social e proximidade física estritamente vinculados aos fatos narrados no processo de origem. O inconformismo da parte deve ser veiculado pela via recursal própria, não se admitindo a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do CPC e 46 da Lei nº 9.099/95, mantendo integralmente a decisão que não conheceu do
writ
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)